Tribunal: TJES
Processo: 5001248-33.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001248-33.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARISSE ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: KESIA CRISTINA CAVALEIRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos proposta por Clarisse Alves dos Santos em face de Kesia Cristina Cavaleiro, alegando que sofreu acidente de trânsito em 28 de junho de 2023, quando sua motocicleta foi atingida por veículo conduzido pela ré, que teria invadido via preferencial.

A parte autora sustenta que sofreu fratura exposta no tornozelo direito, necessitando de internação hospitalar e procedimentos médicos invasivos, e apresentou orçamentos referentes aos danos materiais suportados. A ré, por sua vez, apresentou defesa imputando à autora a responsabilidade pelo sinistro.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas que não presenciaram diretamente o acidente ou apresentaram informações inconclusivas sobre a dinâmica dos fatos.

A sentença (ID 55172452) julgou improcedente o pedido autoral por ausência de prova suficiente da culpabilidade da requerida.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID 55980917), sustentando, em síntese, que a dinâmica do acidente, a presunção de veracidade do boletim de ocorrência, bem como a condição de vulnerabilidade do motociclista, demonstraria a responsabilidade da parte recorrida, requerendo, assim, a reforma da sentença e a condenação da ré aos pedidos formulados na inicial. O recurso foi devidamente processado.

Intimada para apresentar contrarrazões, a recorrida manteve-se inerte (ID 64851579).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, considerando a apresentação da folha de pagamento constante no ID 55980932, a qual demonstra sua hipossuficiência econômica e o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 98 do Código de Processo Civil, autorizando a concessão do benefício.

A controvérsia da presente demanda gira em torno da aferição de responsabilidade civil da recorrida pelo acidente de trânsito ocorrido em 28 de junho de 2023, o qual ocasionou graves danos físicos à recorrente. A parte autora sustenta que trafegava regularmente por via preferencial quando teve sua motocicleta atingida pelo veículo da requerida, dando causa à colisão. A responsabilidade pelo evento danoso, portanto, constitui o cerne da discussão recursal.

Ressalta-se que o acidente em si, assim como os danos suportados pela recorrente, são fatos incontroversos, evidenciados nos autos e reconhecidos pela sentença de origem. A extensão das lesões apresentadas, incluindo fratura exposta no tornozelo direito e necessidade de procedimentos cirúrgicos, demonstra a gravidade do episódio e reforça a relevância do deslinde quanto à responsabilidade pelo sinistro.

Como elementos probatórios, a parte autora acostou aos autos boletim de ocorrência (ID 38231824), fotografias da lesão (ID 38231839), bem como exames e relatórios médicos (ID 38231852) que comprovam os danos físicos sofridos. Tais documentos corroboram a narrativa apresentada na petição inicial e atestam a seriedade dos prejuízos físicos suportados pela recorrente.

Na audiência de instrução (ID 49389612), foram ouvidas duas testemunhas indicadas pela parte requerida/recorrida. A primeira, Sr. Erik Vitor Silva Santana, afirmou que presenciou parcialmente o acidente, mas não soube descrever a dinâmica dos fatos, tampouco as características dos veículos envolvidos, limitando-se a afirmar que trafegava atrás da requerida e que, pelo que percebeu, ela não estava em alta velocidade. Declarou também que não conhecia a requerida antes dos fatos e que não permaneceu no local até a chegada da autoridade policial.

A segunda testemunha, Sr. Placido Moura Novaes, não presenciou o acidente, tendo chegado ao local apenas após sua ocorrência. Relatou que viu a autora anteriormente na estrada, mas não soube indicar a forma como se deu a colisão, tampouco a direção em que trafegava a requerida. Assim, seu depoimento também não contribuiu de forma decisiva para o esclarecimento dos fatos, limitando-se a circunstâncias periféricas e imprecisas.

Por sua vez, a parte recorrente não arrolou qualquer testemunha, tampouco requereu o depoimento pessoal da parte recorrida, limitando-se à prova documental anexada à inicial. Diante disso, o acervo probatório produzido revelou-se insuficiente para comprovar a dinâmica do acidente ou atribuir responsabilidade à parte ré.

Assim, da análise fático-probatória constante dos autos, não há solução senão o indeferimento do presente recurso, com a consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo singular, diante da ausência de provas hábeis a demonstrar a culpa da parte recorrida, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Importa destacar, ainda, que o boletim de ocorrência policial não possui presunção de veracidade quanto à descrição dos fatos ali narrados, tratando-se de documento elaborado unilateralmente com base nas declarações do noticiante. Sua eficácia probatória se restringe a atestar o relato prestado por quem comparece à autoridade policial, não constituindo, por si só, meio de prova suficiente e absoluto para formar juízo de convencimento acerca da responsabilidade civil imputada à parte adversa.

Diante de todo o exposto, considerando a fragilidade do conjunto probatório apresentado, a ausência de testemunhas em favor da parte autora, a insuficiência do boletim de ocorrência como meio de prova autônomo, e a ausência de elementos objetivos que comprovem a responsabilidade da recorrida pelo acidente, impõe-se a manutenção da sentença proferida, julgando-se improcedente o recurso interposto, diante do não cumprimento do ônus da prova por parte da recorrente, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)